Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Número do processo: 0703347-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: CLEIDE GISELE SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, contra decisões proferidas na ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de devolução de quantia paga, em fase de cumprimento de sentença no0027649-43.2015.8.07.0001, movido por CLEIDE GISELE SANTOS. Em decisão datada de 10/1/2020, o juiz rejeitou a impugnação dos executados e homologou a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, em R$ 9.072.000,00 (nove milhões e setenta e dois mil reais), sobre o Lote 10, Rua das Paineiras Sul, Águas Claras, Distrito Federal, penhorado no ID 47112579 (ID 53307238). A decisão proferida em 13/1/2020 deferiu a alienação do terreno em leilão judicial. Determinou a remessa dos “autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o dispostos nos arts.884 e 887 do CPC.” Por fim, estabeleceu como preço mínimo 70% do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista (ID 53391366). Nas razões recursais, o agravante assevera que o valor do imóvel equivale à R$ 13.380.000,00 (treze milhões, trezentos e oitenta mil reais). Acrescenta que o valor apontado da dívida perfaz o montante de R$ 94.030,98 (noventa e quatro mil, trinta reais e noventa e oito centavos), ou seja: o valor do imóvel equivale a 15 (quinze) vezes mais o valor do débito, sendo evidente o excesso de penhora. Alega que a penhora em razão de determinação judicial constante no processo 0000581-94.2017.5.10.0105, que tramita na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF, foi suspensa por prejudicialidade externa. Pede a suspensão do presente cumprimento de sentença sob o argumento de que existe um direito, anterior a propositura da ação de conhecimento, que interfere na presente relação jurídica, conforme preconiza o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14184837), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Cuida-se de ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de devolução de quantia paga, em fase de cumprimento de sentença, em que a agravada pede o pagamento de R$ 94.125,00 (noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente e com juros de mora. No curso do processo, foi deferida a penhora sobre o terreno localizado no Lote 10, Rua das Paineiras Sul, Águas Claras, Distrito Federal, o qual já tinha outras penhoras anotadas em sua matrícula, conforme ID 47112579. Referida penhora foi registrada no registro imobiliário, nos termos do ID 49661121. No dia 25/11/2019, conforme ID 50782124 e 50782125, foi realizada a avaliação oficial do lote no valor total de R$9.072.000.00 (nove milhões e setenta e dois mil reais), tomando por base valores da região, com características semelhantes ao do imóvel descrito, localização, média de preços do metro quadrado e pesquisas em jornais de grande circulação em Brasília e sites conceituados da internet, como “www.wimoveis.com.br”. Por outro lado, a oficiala de justiça avaliadora esclareceu que “fui informada por pessoas do mercado imobiliário que para uma avaliação de determinado tipo de imóvel constante do presente mandado, alguns dados seriam relevantes, como: 1) destinação do lote: residência, comércio, prestação de serviços ou indústria, tais informações fazem parte de um plano diretor estabelecido para o lote. 2) o potencial construtivo: prédio, número de andares); como tais dados não foram informados, realizei a avaliação sem levar em consideração os dados referidos, por não ter conhecimento técnico para tanto”. O executado apresentou impugnação ao laudo de avaliação, esclarecendo que o bem valia muito mais (ID 52137922). No mesmo momento, fez juntar aos autos a avaliação particular do bem, datada de 5/12/2019, tendo sido atribuído ao bem o valor de R$ 13.380.000,00, conforme laudo assinado pelo engenheiro civil Fernando Feliciano Lopes - CREA 13511/D-DF (ID 52137936). Em decisão datada de 10/1/2020, o juiz rejeitou a impugnação dos executados e homologou a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, em R$ 9.072.000,00 (nove milhões e setenta e dois mil reais) - ID 53307238. A decisão agravada deferiu o pedido da exequente para alienação do terreno, em leilão judicial. Também determinou a remessa dos “autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o dispostos nos arts.884 e 887 do CPC.” Por fim, estabeleceu como preço mínimo 70% do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista (ID 53391366). Apesar dos fundamentos da decisão agravada, os argumentos expostos pelo agravante demonstram a plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). A impugnação apresentada pelos agravantes está amparada pelo relatório de mercado, feito por pelo engenheiro civil Fernando Feliciano Lopes - CREA 13511/D-DF, que atribui ao bem o valor de R$ 13.380.000,00 (ID 52137936). Note-se que, por meio do laudo de ID 50782124 e 50782125, a oficiala de justiça avaliadora esclareceu, de forma expressa, que avaliou o lote sem considerar dados relevantes, porquanto não detinha conhecimento técnico para tanto. Com isto, deixou de observar a destinação do terreno (residência, comércio, prestação de serviços ou indústria) e o seu potencial construtivo (prédio, número de andares). A ausência da observância destes pontos pode ter comprometido o resultado final da avaliação, causando um prejuízo injustificado ao devedor, que sustenta existir uma diferença de valor de R$ 4.308.000,00 (quatro milhões trezentos e oito mil reais). Por fim, cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se aplica ao caso dos autos o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, porquanto a sentença de mérito do presente caso já transitou em julgado, estando o feito em fase de cumprimento de sentença, não se falando em qualquer suspensão. Ante o exposto, revela-se necessária a suspensão apenas da hasta até que seja feita avaliação do bem com base em dados relevantes para fixação de seu preço, a fim de evitar a prática de atos processuais que poderão vir a ser anulados. Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de liminar, a fim de que seja suspensa a realização da hasta, até que seja feita nova avaliação oficial, observando-se a destinação do lote e o seu potencial construtivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator